Tribunal: TJDFT
Processo: 0729889-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PRELIMINAR. CITAÇÃO POR HORA CERTA. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIADOR. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ANUÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. VALOR DA CAUSA. READEQUAÇÃO. DESNECESSIDADE. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. POSTERIOR Á CITAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 238 do CPC, citação é o ato pelo qual se dá conhecimento ao executado acerca da existência do processo contra si instaurado, chamando-o a integrar a lide para se defender. 1.1. Por sua vez, dispõe o artigo 252 do CPC que, “quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar”. 1.2. Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para realização da citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do CPC, bem como os elementos probatórios acostados aos autos, observa-se que o ato citatório atingiu sua finalidade, não havendo que ser falar em nulidade. Preliminar rejeitada.
2. Demonstrado nos autos que a renovação do contrato de locação ocorreu com o conhecimento e a anuência do fiador (embargante/apelante), não há como afastar a sua responsabilidade, restando legítima a sua presença no polo passivo da ação de execução. Preliminar afastada.
3. O valor da causa representa o conteúdo econômico da demanda vinculado ao que foi postulado, devendo tal quantia corresponder ao benefício reclamado em juízo. 3.2. Na presente demanda, nota-se que no momento do ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial, na qual incluía o valor do aluguel referente à julho/2019, este encontrava-se em aberto, tendo sido quitado tão após a citação da devedora principal da ação de execução. 3.3. Dessa forma, não é obrigação da parte exequente modificar o valor da causa em virtude do pagamento parcial da dívida após o ajuizamento da ação, cabendo ao embargado/recorrido tão somente comunicar ao juízo e solicitar o abatimento do valor quitado, o que foi feito nos autos executivos.
4. Restando demonstrado nos autos que na ocasião do ajuizamento da ação de execução a parte embargante, ora apelante, encontrava-se em débito com o adimplemento dos valores referentes ao aluguel do supramencionado imóvel, entendo que não há que se falar em aplicação da multa disposta no artigo 940 do Código Civil, haja vista inexistir quantia cobrada em excesso.
5. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido. Sentença mantida.